Tribunal: TJDFT
Processo: 0719427-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719427-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UILMA LOPES RODRIGUES AGRAVADO: MAURICIO JOSE DA COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UILMA LOPES RODRIGUES contra decisão de ID 26588378 - p. 9, proferida em ação de prestação de contas ajuizada por MAURICIO JOSE DA COSTA, que manteve o deferimento da gratuidade judiciária, do valor atribuído à causa e do trâmite da ação. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese sob exame, nenhum dos capítulos recursais desafia o agravo de instrumento, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em relação ao excerto da decisão agravada, que manteve o deferimento da gratuidade judiciária, o inciso V do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que somente a rejeição ao pedido de concessão de gratuidade judiciária ou a sua revogação posterior admitem o manejo do agravo de instrumento. De igual modo, a decisão que desacolhe a impugnação ao valor da causa não encontra amparo em nenhuma das estritas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Por fim, a alegada inépcia da petição inicial da ação de prestação de contas é típica questão preliminar arguida em contestação e, acaso não acolhida, suscitada novamente em apelação. Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, nenhuma das matérias abordadas neste recurso se adequa à mitigação admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora